Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ASTREINTES FIXADAS EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA E RATIFICADA PELA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE EMISSÃO DE CARTAS DE HABITE-SE ANTES DE DEMONSTRADA A CONSECUÇÃO DAS MEDIDAS ASSUMIDAS COMO COMPROMISSO INERENTES À PREVENÇÃO, RECUPERAÇÃO, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO PREVISTAS EM ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. DIREITO DA COLETIVIDADE. SALVAGUARDA. ADMINISTRAÇÃO. INCURSÃO NA CONDUTA NEGATIVA DISPOSTA. DESCUMPRIMENTO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. EXEQUIBILIDADE. CONDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROVIMENTO QUE AS ARBITRARA. EXIGIBILIDADE. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DE FIXAÇÃO DA MULTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO. INVIABILIDADE. AGREGAÇÃO DE JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE PERTINENTE À SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. COIBIÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. ACESSÓRIOS DE NATUREZA IDÊNTICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A astreinte consubstancia instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de serem resguardadas sua origem e destinação, ser mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade, e não à apenação pura e simples do obrigado ou ao fomento de incremento patrimonial indevido ao credor.
2. Fixada a sanção como forma de prevenir o descumprimento da obrigação cominada, incursionando o obrigado na conduta negativa cuja abstenção lhe fora cominada e da qual possuía plena ciência desde o momento em que arbitrada no ambiente de tutela provisória de urgência, posteriormente confirmada por sentença, imperativa a incidência e realização da expressão pecuniária da sanção pecuniária, a qual, conquanto somente exequível a partir do trânsito em julgado, ressoa exigível desde o momento em que cientificada a parte da obrigação negativa cominada e da sujeição à pena para a hipótese de recalcitrância.
3. Defronte a gênese do direito tutelado pelo provimento que arbitra astreinte visando salvaguardar os direitos da coletividade, fixando-a como forma de prevenir impactos de considerável expressão ao meio ambiente urbano e resguardar a observância da regulamentação legal afeta ao planejamento urbanístico, não sobeja possível desconsiderá-la quando positivada a incursão, sem justificativa hábil a respaldá-la, no comportamento que se buscava evitar, tampouco subsistindo lastro à sua minoração se não caracterizada qualquer das hipóteses previstas no artigo 537, §1o do estatuto processual.
4. A astreinte assume, na execução de obrigação de fazer ou não fazer, a mesma função dos juros de mora na obrigação de pagar quantia certa, pois também revestida do condão de, instando o obrigado a realizar a obrigação, sancioná-lo para a hipótese de resistência ou renitência e conferir uma compensação ao credor decorrente da delonga na obtenção da prestação que lhe é devida, tornando inviável que, a despeito de qualificada a incursão do obrigado no comportamento negativo que se buscava evitar, ainda que sujeitado a sanção pecuniária, o importe correlato seja agregado de juros de mora, pois encerraria fonte de locupletamento desguarnecido de origem lícita por implicar sua contemplação com dupla prestação pecuniária de natureza sancionatória/compensatória – juros sobre multa.
5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.